Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003389-61.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
PENA-BASE EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL
. PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, QUANTIDADE DA DROGA, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. REVISIONAL JULGADA
PROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com o Enunciado nº. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, “
a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

2.
Embora a
quantidade da droga seja, ao lado da sua natureza, preponderante
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, a apreensão de inexpressiva quantidade de material ilícito (16,9g de substância análoga a maconha) nem de longe indica maior desvalor ou reprovabilidade da conduta, soando desproporcional tomá-la como norte para exasperar a reprimenda basilar.

3.
A inexistência de
estudos psicossociais ou outros elementos de convicção igualmente idôneos capazes de demonstrar, de forma concreta, o comportamento do requerente nas esferas social, familiar e laboral em que está inserido e os traços da sua personalidade desautorizam o exame desfavorável dos vetores conduta social e personalidade.

4.
A referência ao “lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas” é elemento próprio do crime de Tráfico de Entorpecente e, portanto, incapaz de justificar a depreciação dos motivos do crime.

5.
Seguindo a orientação estabelecida no
Enunciado nº. 15 desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Edivaldo dos Santos
foi condenado à pena de
12 anos de reclusão em regime fechado
, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, propôs esta

impugnação sustentando que, além da diminuta quantidade de droga apreendida, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com exceção dos antecedentes, foram valoradas de forma indevida, pois “não fundamentadas em dados concretos, encontrando-se, assim, a fundamentação totalmente genérica e dissociada da realidade”.

Assim, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP e alegando ofensa ao disposto no art. 59 do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, almeja a
retificação da pena-base

para patamar próximo ao mínimo previsto em lei
, bem como a manutenção do parâmetro de 1/6

para
se
agravar a pena

na segunda etapa da dosimetria,

por conta da reincidência (ID 78117985).

Anexou documentos (ID 78117988).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
da revisional (ID 79503954
)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Fundamento da revisional: dosimetria dissonante do texto penal.
Inidoneidade da motivação desfavorável das circunstâncias judiciais
.
Quantidade de entorpecente (16,9 g de maconha) que não justifica elevação da pena-base
. Pedido de redução da pena. Fundamentação empregada pelo Juízo singular para negativar as circunstâncias judiciais realizada de forma individual. Singularidade do caso concreto.
Presença de único vetorial desfavorável
. Fixação da pena-base em
5 (cinco) anos acima do mínimo legal excessiva e desproporcional, merecedora
, por consequência, de reparo. Observância de juízo de coerência. Premissa do STJ.
Preservação da agravante de reincidência e inexistência de causas de diminuição para perfectibilizar a dosimetria da pena
. Parecer pela
procedência
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2021